Tribunal: STF
Processo: HC 83761
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E ROUBO.
DECADÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1.      A hipótese fática dos autos -
subtração, mediante grave ameaça, de bens para a satisfação de
crédito preexistente - revela a ocorrência de conflito aparente de
normas entre os crimes de roubo e de exercício arbitrário das
próprias razões.
2.      Conflito resolvido, para determinar que a
denúncia descrevera o delito de exercício arbitrário das próprias
razões.
3.      No crime de exercício arbitrário das próprias razões, a
petição inicial é a queixa (Código Penal, art. 345, parágrafo
único). Por essa razão, a ação penal decorrente de denúncia
oferecida pelo Ministério Público deve ser anulada.
4.      Da data do
conhecimento da autoria do fato até a do julgamento da impetração,
passaram-se mais de seis meses (Código de Processo Penal, art. 38),
tendo-se operado a decadência para o oferecimento da
queixa-crime.
5.      Ordem concedida, para declarar extinta a
punibilidade dos pacientes quanto ao crime de exercício arbitrário
das próprias razões, sem prejuízo de eventual crime previsto no art.
 10 da Lei 9.437/1997.